Tribunal: TJDFT
Processo: 0733947-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733947-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDROCY CARDOZO BARENHO AGRAVADO: RAQUEL GOMES PIRES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Edrocy Cardozo Barenho pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que não recebeu os embargos à execução. A agravante afirma que, por mero equívoco material, protocolou tempestivamente os embargos à execução nos próprios autos da execução, a despeito do que preceitua o art. 914, § 1o, do CPC. Sustenta que se trata de vício sanável, invocando os princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade e do pas de nullité sans grief. Após se referir à jurisprudência e doutrina que entende favoráveis à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desentranhamento da petição de embargos à execução e a sua remessa para o cartório distribuidor. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo, afastando-se os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso, com o seu provimento. Requer, ainda, a prioridade de tramitação, na forma do art. 71, da Lei no 10.741/23, e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo juntado declaração de hipossuficiência e de IRPF. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, no que diz respeito ao pedido da gratuidade de justiça formulado pela agravante, verifica-se que a documentação juntada aos autos (ID no 62932979 a 62932981) está a demonstrar a insuficiência de recursos, viabilizando a concessão da referida benesse. Portanto, comprovada a sua hipossuficiência, defiro à agravante os benefícios gratuidade judiciária pleiteada, ressalvado o seu efeito ex nunc. Defiro, ainda, o pedido de prioridade na tramitação do processo, com base no art. 1.048, inciso I, do CPC. No mais, esta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, são visíveis os prejuízos que adviriam à agravante, caso os seus embargos à execução não sejam levados a processamento. Além disso, não há como questionar a relevância da fundamentação expendida, que se apoia, inclusive, em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Isso porque, ao menos em princípio, e como se sabe, o protocolo de embargos à execução nos próprios autos constitui erro escusável, sendo possível ao julgador determinar o desentranhamento da peça e a sua distribuição por dependência em autos apartados, na forma dos arts. 188, 277 e 283, todos do CPC. Todavia, em relação à concessão de efeito suspensivo, verifica-se que o eventual sobrestamento do curso da execução do título extrajudicial deverá ser examinado pelo julgador singular ao receber os embargos à execução, caso preenchidos os requisitos dispostos no art. 919, § 1o, do CPC, não cabendo a esta instância decidir sobre tal pedido, que sequer foi apreciado na instância a quo, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando o desentranhamento dos embargos à execução de ID no 206084761, dos autos de origem, e a sua distribuição por dependência em autos apartados. Indefiro, contudo, a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator